Tribunal: TJSP
Processo: 1005266-35.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Internação domiciliar. Autora, idosa e portadora de esclerose lateral amiotrófica, hipertensão e diabetes, a necessitar de internação domiciliar negada pela ré. Admissibilidade. Perícia técnica a atestar a necessidade de atendimento em regime de "home care". Súmula 90 do TJSP. Forma especial de internação, com diversas vantagens, tanto para a paciente, quanto para a seguradora,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Internação domiciliar. Autora, idosa e portadora de esclerose lateral amiotrófica, hipertensão e diabetes, a necessitar de internação domiciliar negada pela ré. Admissibilidade. Perícia técnica a atestar a necessidade de atendimento em regime de "home care". Súmula 90 do TJSP. Forma especial de internação, com diversas vantagens, tanto para a paciente, quanto para a seguradora, haja vista a menor onerosidade, para ambas, do regime. Exclusão contratual do 'home care' que afrontaria a própria função social do contrato de saúde, impedindo o acesso da segurada ao tratamento de moléstias cobertas pelo contrato. Dano moral configurado. Ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Manutenção do quantum indenizatório, considerada a função dúplice da reparação. Sentença mantida. Recurso improvido.